Tribunal: TJDFT
Processo: 0753119-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753119-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AKLAN FERNANDES JAPIASSU, JAVIER ALVES JAPIASSU PACIENTE: DANILLO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por AKLAN FERNANDES JAPIASSU e OUTRO em favor de DANILLO DA SILVA SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva do paciente. Da análise dos autos, verifica-se a ausência das peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator